Tribunal: STF
Processo: ARE 698807
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2014. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO SALARIAL REMUNERATÓRIA. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE. SÚMULAS 279 E 454 E OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, §1º, do RISTF e da Súmula 287 desta Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.